Tribunal: TJSP
Processo: 0030561-75.2021.8.26.0000
Classe: Conflito de competência cível / DIREITO CIVIL
Órgão julgador: Ferreira Rodrigues
Órgão colegiado: Órgão Especial;
Data de julgamento: 2021-09-01
Data de publicação: 2021-09-30

Ementa:
CONFLITO DE COMPETÊNCIA. Mandado de Segurança. Impetração por candidata que já era servidora municipal, e que foi aprovada em processo seletivo público da Fundação Municipal Irene Siqueira (Vovó Mocinha) para ocupar o emprego de enfermeira assistencial. Ato impugnado (atribuído à Diretora Executiva da Fundação) que decidiu pela inabilitação da impetrante do processo seletivo por suposto

Ementa:
CONFLITO DE COMPETÊNCIA. Mandado de Segurança. Impetração por candidata que já era servidora municipal, e que foi aprovada em processo seletivo público da Fundação Municipal Irene Siqueira (Vovó Mocinha) para ocupar o emprego de enfermeira assistencial. Ato impugnado (atribuído à Diretora Executiva da Fundação) que decidiu pela inabilitação da impetrante do processo seletivo por suposto desatendimento da exigência do artigo 37, inciso XVI, da Constituição Federal (incompatibilidade de horários para o exercício acumulado de cargos públicos). Alegação de violação aos princípios do devido processo legal, contraditório e ampla defesa. Controvérsia que, nesse caso, envolve discussão sobre normas de direito administrativo e constitucional. Matéria de Direito Público. Precedente. Conflito procedente. Competência da C. 11a Câmara da Seção de Direito Público, nos termos do artigo 3o, I.1, da Resolução TJSP 623/2013.